Tribunal: STJ
Processo: 5000658-49.2023.8.24.0143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824962 - SC (2024/0471248-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA
ADVOGADA
: CYNTHIA DA ROSA MELIM - SC013056
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO
PROCURADOR
: RICARDO DORS WILKE - SC019096
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA.
ART. 1.021,
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PAGAMENTO AO
FINAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. "Nos termos do § 5o do
a interposição de qualquer
art. 1021,
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa
prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da
justiça gratuita que farão o pagamento ao final" (EDcl no AgInt nos
EDcl nos EAREsp 1835680/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, DJe de
.
03/10/2022)
2. Não há disposição de lei, tampouco justificativa financeira, que
autorize a concessão de tratamento de Fazenda Pública à OAB nesse
particular.
3. Conforme precedentes do STF, a referida entidade tem
empregados submetidos ao regime trabalhista e que não realizam
concurso público; tem bens e arrecada valores que não são
considerados públicos; e não se sujeita ao controle do TCU, havendo,
ainda, a orientação estabelecida no Tema 877 do Pretório Excelso, no
sentido de que os pagamentos por ela devidos em razão de
pronunciamentos judiciais não estão submetidos ao regime de
precatórios.
4. Hipótese em que a OAB/SC fez o recolhimento de todas as custas
processuais, mas não o da multa imposta com base no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC, e somente no agravo em recurso especial reivindicou o
tratamento diferenciado.
Documento eletrônico VDA52223268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 0070b18c-22e7-4ba2-8d68-86612fdf6fc9

5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 0070b18c-22e7-4ba2-8d68-86612fdf6fc9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824962 - SC (2024/0471248-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ORDEM
DOS
ADVOGADOS
DO
BRASIL
SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: CYNTHIA DA ROSA MELIM - SC013056
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO
PROCURADOR
: RICARDO DORS WILKE - SC019096
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA DO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA.
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PAGAMENTO AO
FINAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. "Nos termos do § 5o do art. 1021, a interposição de qualquer
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa
prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da
justiça gratuita que farão o pagamento ao final" (EDcl no AgInt nos
EDcl nos EAREsp 1835680/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, DJe de
).
03/10/2022
2. Não há disposição de lei, tampouco justificativa financeira, que
autorize a concessão de tratamento de Fazenda Pública à OAB
nesse particular.
3. Conforme precedentes do STF, a referida entidade tem
empregados submetidos ao regime trabalhista e que não realizam
concurso público; tem bens e arrecada valores que não são
considerados públicos; e não se sujeita ao controle do TCU,
havendo, ainda, a orientação estabelecida no Tema 877 do Pretório
Excelso, no sentido de que os pagamentos por ela devidos em razão
de pronunciamentos judiciais não estão submetidos ao regime de
precatórios.
4. Hipótese em que a OAB/SC fez o recolhimento de todas as
custas processuais, mas não o da multa imposta com base no art.
1.021, § 4o, do CPC, e somente no agravo em recurso
especial reivindicou o tratamento diferenciado.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51199624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:26:15
Código de Controle do Documento: 001eab22-0fc8-4e35-9f47-fd4edfdca95f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA contra decisão constante às e-STJ
fls. 819/823, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial. Na
oportunidade, consignei que o não pagamento da multa aplicada na instância inferior
com base no art. 1.021, § 4o, do CPC impõe essa solução.
Nas suas razões, a agravante afirma enquadrar-se na exceção
estabelecida no § 5o do art. 1.021 do CPC, porque é uma autarquia
e, no caso
sui generis
concreto, exerce as prerrogativas de conselho de fiscalização profissional. Argumenta,
por isso, possuir prerrogativas equiparáveis às da Fazenda Pública, entre elas a dispensa
do recolhimento prévio da multa.
Diz ainda que: (i) no RE n. 595.332 (Tema 258 do STF), o
Supremo Tribunal Federal entendeu ser da Justiça Federal a competência para o
processamento das ações em que figure como parte; (ii) a OAB é beneficiária da
imunidade tributária estabelecida no art. 150, VI, "a", da CF; e (iii) conforme o STJ, goza
do benefício da contagem em dobro dos prazos processuais (AgInt no AREsp n.
2.232.818/SC).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Tem-se, na origem, mandado de segurança coletivo impetrado pela
ora agravante no qual se questiona a cobrança, em razão da prestação de serviços
advocatícios, da Taxa de Licença e Fiscalização de Estabelecimentos – TLFE, amparada
no art. 340-A do Código Tributário Municipal de Criciúma. A segurança foi denegada
em primeira instância.
O Tribunal
, no julgamento da apelação em agravo interno,
a quo
manteve esse resultado, estabelecendo que "[...] a Lei n. 13.874/2019 não pode afastar a
incidência da Taxa de Licença para Localização e de Fiscalização de Funcionamento -
TLLFF, pois a isenção de tributo municipal compete ao próprio ente federativo
municipal, se assim considerar adequado" (e-STJ fls. 505/506).
Além disso, aplicou multa à ora agravante com base no art. 1.021,
§ 4o, do CPC, fixando a penalidade em 1% sobre o valor da causa, correspondente a R$
50,62 (cinquenta reais e sessenta e dois centavos).
Documento eletrônico VDA51199624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:26:15
Código de Controle do Documento: 001eab22-0fc8-4e35-9f47-fd4edfdca95f

Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados.
Interposto recurso especial, ele não foi admitido em razão da falta
de comprovação do pagamento da multa, nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC. Na
oportunidade, a 2a Vice-Presidência do TJSC consignou não estar a recorrente
enquadrada na exceção estabelecida por esse dispositivo legal. Confira-se (e-STJ fls. 751
/752):
Mediante análise dos autos, verifica-se que no acórdão proferido em sede de
agravo interno foi aplicada multa, com fulcro no art. 1.021, § 4o, do CPC,
ficando o manejo de qualquer outro recurso condicionado ao depósito do
respectivo valor, nos termos do § 5o, do referido dispositivo.
No entanto, no caso em apreço, a recorrente deixou de recolher a quantia
correspondente à penalidade aplicada.
Nessa hipótese, é inadmissível o recurso especial quando interposto sem o
recolhimento prévio da sanção, porque tal desembolso configura-se
pressuposto objetivo de admissibilidade, com natureza de penalidade
processual.
As únicas ressalvas a essa regra são o beneficiário da gratuidade da justiça e a
Fazenda Pública, os quais poderão realizar o pagamento ao final, como se
infere da leitura da parte final do aludido § 5o.
A propósito, colho jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA COM FUNDAMENTO NO § 4o DO
ART. 1.021 DO CPC/2915 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DA MULTA. PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que o prévio recolhimento da
multa processual imposta ao litigante no julgamento do Agravo Interno, nos
termos do § 5o do artigo 1.021 do CPC constitui condição de admissibilidade
. Precedentes: AgInt no AREsp
de qualquer outro recurso por ele interposto
1.864.949/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19.8.2021,
AgInt no AREesp 1.767.196/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
21.2.2022, AgInt no AREsp 1.669.718/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe 8.9.2020, AgInt no AREsp 1.464.733/MG, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 22.8.2019.
2 . Na hipótese, no ato da interposição do Recurso Especial, não houve
comprovação do recolhimento do valor da multa aplicada pelo Tribunal de
origem, e, não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, impõe-se o não
.
conhecimento do recurso
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.938.395/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, j. em 11.4.2022, grifei).
No caso em tela, a insurgente não é a Fazenda Pública e nem beneficiária da
gratuidade da justiça, arredando, portanto, a possibilidade de recolhimento do
valor apenas ao final.
Documento eletrônico VDA51199624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:26:15
Código de Controle do Documento: 001eab22-0fc8-4e35-9f47-fd4edfdca95f

Caberia então à recorrente, antes do protocolo do recurso excepcional, efetuar
o depósito da multa que lhe fora imposta expressamente pela Câmara, o que
não logrou demonstrar, de modo que o presente recurso não pode ser admitido.
Ademais, consoante a firme jurisprudência da Corte Superior, "como o
pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio
depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão
de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da
penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas" (AgInt no
AREsp n. 1.149.021/SE, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, j. em 15.5.2018), motivo pelo qual sequer há se falar em intimação da
parte para recolher tal encargo.
Acrescenta-se ainda que, mesmo na hipótese do objeto recursal versar sobre a
legalidade da sanção aplicada, o recolhimento prévio da multa continua
erigindo-se como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.
Pois bem.
A parte agravante não procedeu ao depósito prévio da multa
aplicada pelo Tribunal de origem com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC quando da
interposição do recurso especial, circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo
raro, nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC.
O desatendimento desse pressuposto objetivo de admissibilidade é
causa suficiente para o não conhecimento do recurso, impedindo, assim, o exame das
questões meritórias nele suscitadas, inclusive a referente à própria validade da multa.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC. RECOLHIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC, "a interposição de qualquer recurso
está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à
exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o
pagamento ao final".
2. Hipótese em que a parte embargante não realizou o depósito prévio da
multa fixada.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.228.765/PR, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2023
14/8/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO ANTERIOR À INTERPOSIÇÃO
DE QUALQUER OUTRO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. "Nos termos do § 5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção
da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento
Documento eletrônico VDA51199624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:26:15
Código de Controle do Documento: 001eab22-0fc8-4e35-9f47-fd4edfdca95f

ao final" (EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.835.680/PR, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
).
3/10/2022
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.987.534/DF, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
22/6/2023

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, §
4o, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA.
1. "Nos termos do § 5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção
da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento
ao final" (EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.835.680/PR, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
, DJe de
27/09/2022
.)
03/10/2022
2. "Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a eventual
concessão da benesse opera efeitos ex nunc, não podendo retroagir à data de
interposição do recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.018.987/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
19/06/2018
).
08/08/2018
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.143.948/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/5/2023
19/5/2023
Ademais, a Ordem dos Advogados do Brasil não se qualifica como
Fazenda Pública.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.026/DF,
posicionou-se pela incompatibilidade do regime estatutário com o regramento aplicável
aos empregados da OAB, que, em razão de sua autonomia e independência em relação à
administração pública, não pode ser equiparada a qualquer de seus entes ou órgãos. Trata-
se de "um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades
jurídicas existentes no direito brasileiro" (ADI n. 3026/DF, relator Ministro Eros Grau,
Tribunal Pleno, julgado em
, DJ de
).
8/6/2006
29/9/2006
Além disso, na apreciação do Tema 1.054 (RE 1182189/BA), a
Suprema Corte estabeleceu a tese de que "o Conselho Federal e os Conselhos Seccionais
da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de
Contas da União nem a qualquer outra entidade externa". Nessa oportunidade, o Ministro
Edson Fachin, relator para acórdão, fez o seguinte registro (destaque acrescido):
[...] os bens e valores arrecadados e geridos pela OAB não são públicos, na
medida em que não são, nem se confundem, com valores que se
consubstanciam em receitas fazendárias, advindas de movimentação
financeira estatal. Trata-se, como já referido, de entidade arrecadadora de
recursos privados de seus associados, que não se confundem com qualquer das
espécies tributárias.
Documento eletrônico VDA51199624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:26:15
Código de Controle do Documento: 001eab22-0fc8-4e35-9f47-fd4edfdca95f

Diferente dos conselhos de fiscalização profissional, a OAB não recolhe
contribuição natureza tributária e que, por sua natureza, respeita os contornos
constitucionais próprios aos tributos. A OAB, a seu turno, como já
mencionado, caracteriza-se como entidade ímpar no ordenamento jurídico,
figura
, cujas finanças não se submetem ao controle estatal,
sui generis
nem se
, submetido ao controle da
enquadra no conceito jurídico de Fazenda Pública
Lei 4.320/1964. (Grifos acrescidos).
Como se extrai do precedente, a OAB não se enquadra no conceito
jurídico de Fazenda Pública.
A circunstância de haver o STF estabelecido a competência da
Justiça Federal para exame de ações, de qualquer natureza, nas quais a OAB integre a
relação processual (RE n. 595.332/PR, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de 23/6/2017 – Tema 258 do STF) não tem
31/8/2016
nenhuma repercussão naquele entendimento. Nesse sentido, destaco as seguintes
considerações feitas pelo Ministro Luís Roberto Barroso no voto em que proferiu na
ocasião:
Eu acho que a Ordem tem uma posição muito singular. Eu acho que ela presta
um serviço público, mas tenho dúvida se ela pode ser tipificada como uma
entidade estatal, até pelo tipo de independência que precisa ter e porque acho
que ela não é obrigada a fazer concurso público, o que seria uma consequência
natural, se eu a considerasse uma pessoa jurídica de direito público.
Desse modo, eu gostaria de ressalvar algumas dúvidas quanto à natureza
jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. Porém, não tenho nenhuma
dúvida de que é pacífico o entendimento de que a competência é da Justiça
Federal. Portanto, eu estou acompanhando o Ministro Marco Aurélio, apenas
me reservando para, em algum lugar do futuro, se vier a ser oportuno, tentar
refletir sobre esta natureza singular da OAB.
A Ordem dos Advogados do Brasil, pois, conforme revelam os
precedentes do Supremo Tribunal Federal, tem empregados submetidos ao regime
trabalhista e que não realizam concurso público; tem bens e arrecada valores que não são
considerados públicos; e não se sujeita ao controle do Tribunal de Contas da
União. Ademais, se considerada a orientação estabelecida no Tema 877 do STF, os
pagamentos por ela devidos em razão de pronunciamentos judiciais não estão submetidos
ao regime de precatórios.
Por que razão, então, deveria ela beneficiar-se do
de Fazenda
status
Pública referido na hipótese do art. 1.021, § 5o, do CPC?
É certo que esta Corte Superior já decidiu ter a Ordem dos
Advogados do Brasil prazo em dobro para interpor recurso especial (EDcl no
REsp 963520/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJe
3/6/2008
de
).
18/6/2008
Documento eletrônico VDA51199624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:26:15
Código de Controle do Documento: 001eab22-0fc8-4e35-9f47-fd4edfdca95f

Ainda assim, retornando à questão do pagamento da multa aplicada
no julgamento de agravo interno, não há disposição de lei, tampouco justificativa
financeira, que autorize, nesse particular, a concessão de tratamento diferenciado à OAB.
Afinal, diferentemente dos entes públicos, ela não está submetida
aos procedimentos impostos para a realização do gasto público.
Registro, outrossim, o disposto no art. 4o da Lei n. 9.289/1996, que
dispõe sobre as custas devidas à União na Justiça Federal de primeiro e segundo graus
(destaques acrescidos):
Art. 4°
:
São isentos de pagamento de custas
I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito
Federal e as respectivas autarquias e fundações;
II - os que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários da assistência
judiciária gratuita;
III - o Ministério Público;
IV - os autores nas ações populares, nas ações civis públicas e nas ações
coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a
hipótese de litigância de má-fé.
Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades
, nem exime as pessoas jurídicas
fiscalizadoras do exercício profissional
referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas
pela parte vencedora.
Embora não seja essa a regra aplicável ao caso, já que se tem
mandado de segurança em processamento na Justiça Estadual, ela é capaz de revelar a
intenção do legislador no que diz respeito ao tratamento da questão. Basta conceber que,
se, para os conselhos de fiscalização profissional, que são compreendidos como pessoas
jurídicas de direito público, não é estendida a isenção do pagamento, melhor situação não
poderia ser admitida à OAB.
Na espécie, vê-se que OAB/SC recolheu: (i) como custas iniciais, o
valor de R$ 281,06 a título de "taxa de serviços judiciais - ações cíveis" em benefício do
TJSC (e-STJ fls. 271/275); (ii) como custas intermediárias, a "Condução de Oficial de
Justiça" no valor de R$ 13,89 (e-STJ fls. 287/291) e a "Condução de Oficial de Justiça"
no valor de R$ 15,68 (e-STJ fls. 363/368); (iii) o preparo da apelação no valor de R$
635,09 (e-STJ fls. 370/374); (iv) como custas intermediárias, a "Instrução e Despacho de
Recurso Especial" e a "Instrução e Despacho de Recurso Extraordinário", cada uma no
valor de R$ 233,96 (e-STJ fls. 547/551); (v) o preparo do recurso especial no valor de R$
247,14 em benefício da Secretaria deste Tribunal Superior (e-STJ fls. 595/596); e (vi) o
preparo do recurso extraordinário no valor de R$ 1.022,00 ao STF (e-STJ fls. 655/656).
Não adimpliu, porém, o pagamento da multa imposta com base no
art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em R$ 50,62 (e-STJ fls. 507/508), como consignou
Documento eletrônico VDA51199624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:26:15
Código de Controle do Documento: 001eab22-0fc8-4e35-9f47-fd4edfdca95f

a decisão de e-STJ fls. 751/752, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que
inadmitiu o recurso especial.
Como se vê, somente no agravo em recurso especial a impetrante
reivindicou o tratamento de Fazenda Pública, o que, como expus, não se justifica para
exonerá-la do depósito do valor da multa antes da interposição do recurso especial.
Com isso, ficou inviabilizado o conhecimento do apelo nobre, nos
termos do art. 1.021, § 5o, do CPC.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51199624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:26:15
Código de Controle do Documento: 001eab22-0fc8-4e35-9f47-fd4edfdca95f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.962 / SC
Número Registro: 2024/0471248-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006584920238240143
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA
ADVOGADA
: CYNTHIA DA ROSA MELIM - SC013056
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO
PROCURADOR : RICARDO DORS WILKE - SC019096
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS - TAXA DE LICENCIAMENTO
DE ESTABELECIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA
ADVOGADA
: CYNTHIA DA ROSA MELIM - SC013056
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO
PROCURADOR : RICARDO DORS WILKE - SC019096
TERMO
Documento eletrônico VDA52207864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: dd23ce16-c29b-4528-b10b-cab74dddbe02

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: dd23ce16-c29b-4528-b10b-cab74dddbe02